Tribunal: TJDFT
Processo: 0004923-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS EM PERÍODO PREESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR EM FAVOR DO AUTOR. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL.
1. A ação de exigir contas, a qual é regulada pelos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil, possui duas fases distintas, sendo a primeira necessária apenas para apurar a obrigação do réu de prestar as contas solicitadas pelo autor na petição inicial. A seguir, na segunda fase, passa-se à análise da exatidão das contas prestadas, fixando, posteriormente, saldo credor ou devedor para os litigantes.
2. A decisão interlocutória que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo a obrigação da parte ré em apresentar os balanços contábeis e financeiros solicitados na petição inicial, deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento, sob pena de ocorrência do instituto da preclusão temporal, conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil.
3. Considerando que o autor não se insurgiu, tempestivamente, em face do período a respeito do qual foi determinada a prestação de contas pela ré, houve a preclusão do seu direito de fazê-lo, o que torna obrigatória a observância do marco temporal adotado pelo juízo de primeiro grau na decisão que pôs fim à primeira fase desta demanda.
4. O laudo pericial contábil elaborado na instância originária discorreu, de maneira clara e precisa, acerca do saldo apurado em favor do autor no período delimitado anteriormente na decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas. Por conseguinte, a manutenção da sentença que homologou o valor apurado nessa prova pericial é medida que se impõe.
5. Recurso de apelação desprovido.